Tribunal: STF
Processo: HC 185893
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Gustavo Guazzelli Braga de Siqueira em favor de Carlos Alberto Gonçalves Gomes e Marcelo Amaral de Freitas, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 533.652/SP.
    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, de corrupção ativa e de contravenção penal de exploração do jogo do bicho, tipificados nos arts. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei 12.850/2013, 333, parágrafo único, do Código Penal (por diversas vezes) e 58 da Lei das Contravenções Penais (por diversas vezes) (eventos 2 e 3). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau substituiu a prisão preventiva dos pacientes em medidas cautelares diversas da prisão (evento 9).
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para restabelecer a prisão preventiva dos ora pacientes (evento 25). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 533.652/SP (evento 26).
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega falta de contemporaneidade entre os fatos imputados na denúncia (novembro de 2016) e o decreto prisional exarado pelo Tribunal de Justiça (abril de 2018). Sustenta ausência de proporcionalidade e razoabilidade da prisão preventiva. Argumenta a absolvição pelo crime de corrupção ativa de um dos corréus, acarretando ‘um juízo de elevada probabilidade no sentido de que em face dos pacientes possa sobrevir absolvição com relação às acusações de corrupção ativa e organização criminosa’, remanescendo ‘tão somente, a acusação da prática de contravenção penal do jogo do bicho’, a inviabilizar a prisão preventiva, nos termos do art. 283, § 1º, do CPP. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisar a prisão preventiva dos pacientes. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela liberdade provisória em favor dos pacientes. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E "JOGO DO BICHO". PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE FUTURA ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTES EXERCERIAM GERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DELITIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, "não possui cabimento o pedido de reconhecimento de eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a possível condenação, pois não cabe a esta Corte Superior, em exercício de futurologia, antecipar a provável colocação do paciente em regime menos gravoso ou sua absolvição, pela impreterível necessidade de revolvimento do material fático-probatório dos autos, inviável nesta via estreita" (HC n. 366.625/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 1º/2/2017). 
    2. Na espécie, a custódia cautelar está fundamentada no fato de os pacientes serem acusados de integrarem associação criminosa voltada para a prática das infrações penais de "jogo do bicho", lavagem de capitais e corrupção ativa. Nesse contexto, foi consignado que, "mesmo após serem denunciados e estarem sendo processados, [os agentes] voltaram a praticar os mesmos crimes, atuando inclusive de forma mais grave, uma vez que passaram a atuar como gerentes da organização criminosa, controlando diretamente todas as facetas de atuação". 
    3. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. Precedentes. 
    4. Diante desse cenário, revela-se inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se insuficientes para fazer cessar o ciclo delitivo delineado pelo Tribunal de origem. Precedentes. 
    5. Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Isso, porque, além de não ter transcorrido lapso temporal exacerbado desde a data da concessão da liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau até a expedição do novo decreto prisional pelo Tribunal de origem (aproximadamente 7 meses), a demonstração da necessidade de interrupção do ciclo delitivo da associação criminosa supostamente gerenciada pelos pacientes, os quais, inclusive, teriam reiterado a prática dos mesmos crimes pelos quais já estavam sendo processados em outra ação penal, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 
    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional.
    Por outro lado, quanto à revisão do decreto prisional pelos reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora